Tribunal: TJDFT
Processo: 0012093-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATORIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTEDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 970 E 971. STJ. ADEQUAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.

4. Restou firmado pelo STJ o entendimento admitindo a inversão de cláusula penal estipulada em promessa de compra e venda de imóvel, quando houver estipulação de penalidade exclusivamente em desfavor do consumidor no instrumento.

5. Na hipótese dos autos, constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter moratório, não há que se falar em inversão da cláusula prevista em favor do vendedor, devendo apenas ser afastada a condenação em lucros cessantes.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.